Tribunal: TJBA
Processo: 0328481-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328481-57.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
EDILSON GALDINO VILELA DE SOUZA, EUGENIO GALDINO ALVES VILELA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA, LUCAS DE SOUZA ARAUJO

APELADO: ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA.

Advogado(s)
:
ODONEL VILAS BOAS JUNIOR, WADIH HABIB BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a validade de duplicata mercantil protestada e a execução do débito dela decorrente. A apelante sustenta a nulidade da execução por ausência de título executivo válido e a inexistência de relação jurídica com a apelada para o fornecimento de materiais, aduzindo, ainda, que a sentença não enfrentou adequadamente as questões relativas ao ônus da prova e à controvérsia sobre a autorização do procedimento cirúrgico. A apelada defende a higidez da sentença, comprovando a existência de negócio jurídico subjacente à emissão da duplicata e a efetiva entrega dos materiais utilizados em paciente beneficiário do plano de saúde, afastando a ilegalidade do protesto e o enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a duplicata mercantil que lastreia a execução preenche os requisitos de validade como título executivo, especialmente diante da alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e de falta de autorização para o fornecimento dos materiais, bem como se a sentença recorrida apreciou devidamente tais pontos e a distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir:

3. A duplicata mercantil é um título de crédito causal, exigindo a comprovação da efetiva prestação de serviços ou entrega de mercadorias. No caso dos autos, a sentença proferida na ação principal (nº 0047837-53.2011.8.05.0001), já transitada em julgado, afirmou categoricamente a demonstração do negócio jurídico subjacente à emissão do título, com a comprovação da entrega dos materiais utilizados em paciente beneficiário do plano de saúde administrado pela apelante.

4. A operadora do plano de saúde responsabiliza-se pelo pagamento dos materiais utilizados no procedimento cirúrgico de seu beneficiário, e a recusa ao pagamento, uma vez comprovado o fornecimento, configura enriquecimento sem causa. Não houve impugnação da empresa autora quanto ao procedimento cirúrgico e à condição de beneficiário do paciente, e os materiais envolvidos no ato cirúrgico fazem parte deste.

5. Contrariando a alegação da apelante, a sentença abordou explicitamente a questão da relação jurídica e da autorização, concluindo pela legalidade do protesto e da duplicata, por ter sido comprovado o fornecimento da mercadoria e a ausência do respectivo pagamento.

6. A duplicata mercantil, lastreada na prestação de serviço comprovada, possui os requisitos para a execução, conforme a Lei nº 5.474/68. A questão não se resume à ausência de título executivo, mas à discussão sobre a existência da relação que o originou, a qual foi devidamente comprovada na instrução processual.

7. O ônus da prova da inexistência do débito ou da relação jurídica incumbia à apelante, na qualidade de embargante, o que, conforme a análise do Juízo de primeiro grau, não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. A duplicata mercantil devidamente lastreada na efetiva prestação de serviços e fornecimento de materiais a beneficiário de plano de saúde constitui título executivo válido. 2. A recusa da operadora de plano de saúde ao pagamento de materiais comprovadamente fornecidos em procedimento cirúrgico de seu beneficiário configura enriquecimento sem causa, legitimando o protesto do título e a consequente execução. 3. Compete à parte embargante comprovar a inexistência do débito ou da relação jurídica que deu origem à duplicata, sob pena de improcedência dos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784; Lei nº 5.474/68.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0328481-57.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e como apelada ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.